Tribunal: TJMT
Processo: 1029818-59.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029818-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIOS DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 061.805.381-66 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029818-59.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Marcos Vinícios de Oliveira Gomes

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para declarar a inexistência da relação contratual e do débito no valor de R$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos), bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito.

Oficiem-se
aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
”

No presente caso restou incontroverso a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação no valor total de R$ 212,25, datado de 01/11/2020.

Contudo, a Recorrida, não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, haja vista que somente o extrato apresentado não demonstra a origem e legalidade do débito negativado.

Quando ao dano moral, discordo dos fundamentos da sentença para refutar o pedido, visto que o dano moral no caso é
in re ipsa
, isto é, o dano é presumido. Assim, comprovando-se a ilegalidade da inscrição, o dano moral é consequência do fato, não havendo que se falar em ausência de segurança do extrato de negativação para o reconhecimento do alegado.

Outrossim, caso a inscrição fosse, por alguma razão fraudulenta, o requerido, sendo instituição financeira de grande porte, poderia trazer documentos hábeis em contestação que invalidasse a prova.

Portanto, no caso dos autos restou evidenciado que a parte Recorrida ao efetuar a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha logrado êxito em demonstrar a existência de relação jurídica e a origem do débito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Diante disso, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração se tratar da única negativação do requerido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO e
condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (01/11/2020), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022